Tribunal: STF
Processo: MS 39348
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Darlene Socorro Gouvea de Figueiredo contra acórdão do Tribunal de Contas da União - TCU que reputou ilegal ato de reversão de pensão militar instituído por seu genitor, Danilo Gouvea Jean, negando o respectivo registro. 



    A impetrante narra que foi notificada, em 25/4/2023, do teor do Acórdão n. 2269/2023 do TCU pelo Exército brasileiro, que informou, ainda, sobre a necessidade de redução dos valores da pensão, em virtude do reconhecimento da ilegalidade da base de cálculo dos proventos. Em síntese, a Corte de Contas concluiu que o instituidor da pensão teria sido beneficiado, indevidamente, com proventos de graduação superior àquela que possuía na atividade, em razão de contagem incorreta de tempo.



    Relata, ainda, que o instituidor da pensão e seus dependentes (entre eles a própria impetrante) receberam o benefício militar com proventos de cabo, “desde a majoração do posto do militar falecido, que ocorreu em 23/8/1985 até os dias atuais”. Alega que o “ato que se pretende reformar foi instituído no dia 23.08.1985, ou seja, a (sic) mais de 37 (trinta e sete) anos” e, nesse sentido, ultrapassado prazo superior a cinco anos, como exigiria o art. 54, da Lei Federal n. 9.784/1999. Cita, ainda, em seu favor a tese fixada no Tema 445 de repercussão geral (documento eletrônico n. 1, pág. 3-7).



    Requer a concessão de liminar para que a autoridade coatora “suspenda/anule, imediatamente, o ato administrativo coator que determinou a alteração/redução da pensão militar” e, no mérito:



    “a concessão definitiva da segurança impetrada, confirmando-se a liminar para anular o ato administrativo coator que determinou a alteração da pensão militar da impetrante, mantendo-se a pensão militar nos termos da concessão inicial.” (documento eletrônico n. 1, pág. 7)



    Em despacho de 24/8/2023, requisitei informações à autoridade coatora e determinei a intimação da União para, querendo, ingressar no feito, antes de proceder à análise do pedido liminar formulado.



    O Tribunal de Contas da União, por meio de sua Consultoria Jurídica, apresentou manifestação, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado contra o Acórdão 2.269/2023-TCU-2ª Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou ilegal o ato de reversão de pensão militar instituída em favor da Impetrante e recusou-lhe registro, em razão de os proventos de referência do benefício não estarem em conformidade com a legislação de regência (Lei 6.880/1980), visto que correspondem ao posto ou graduação acima do ocupado pelo militar, instituidor da pensão, vez que os tempos de serviço exercidos por ele em serviço público e em guarnição especial não mais se computam para fins de concessão de posto/graduação acima na reserva. 



    1. Preliminar: Interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo pela impetrante, a impor denegação do writ, nos termos da Lei 12.016/2009 e do Regimento Interno do STF. 



    2. Decadência: não ocorrência: a) atos de aposentadoria, reforma e pensão possuem natureza complexa e somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) dada a referida natureza complexa, não incide prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão; e c) esse prazo apenas começa a fluir após o registro pela Corte de Contas, ou seja, há a necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF. 



    3. O STF por meio do RE 636.553 inovou e criou a figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, bem como reafirmou a natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decidiu-se, ainda, que após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Ademais, “abrese, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). 



    4. No caso concreto, apreciação do ato de concessão se deu antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Dessa forma, ainda que analisado sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento no RE 636.553, não houve qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU. 



    5. Não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de concessão de pensão militar esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF.



    6. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o ato de concessão da pensão militar foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF. 



    7. O ato de reversão de pensão militar à impetrante constitui ato jurídico totalmente autônomo e independente em relação ao ato de reforma do Instituidor. 



    8. Legalidade e legitimidade do Acórdão 2.269/2023-TCU-2ª Câmara, o qual está devidamente fundamentado nas normas legais e na jurisprudência mais atualizada. 



    9. Parecer pelo indeferimento da medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida.” (documento eletrônico n. 19, págs. 1-2 - grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com a Lei Federal n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, não se concederá o writ quando se tratar de ato coator do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. É o que consta no art. 5º, I, do diploma legal:



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;



    II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;



    III - de decisão judicial transitada em julgado”.



    Como aponta doutrina especializada, o não cabimento de mandado de segurança na hipótese prevista no art. 5º, I, da Lei, decorre da ausência de ameaça ou lesão ao sujeito. Se o ato tido como coator não está apto a produzir efeitos, em virtude da interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo, o impetrante carece de interesse de agir.



    Nesse sentido, cito Leonardo Carneiro da Cunha:



    “Proferido o ato administrativo, poderá, desde logo, ser impetrado mandado de segurança. Se, todavia, contra tal ato for interposto recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de caução, não há qualquer ameaça ou lesão que justifique a impetração do writ. Realmente, em tal situação, o ato não está apto a produzir efeitos, nem a causar qualquer lesão ao sujeito, afigurando-se desnecessário o manejo do mandado de segurança. Vale dizer que falta interesse de agir para sua impetração, exatamente por ser desnecessária sua utilização, na exata medida em que o ato questionado não está produzindo efeitos, nem gera qualquer ameaça ou lesão”. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 20. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 545)



    Noto que a Lei Federal n. 12.016/2009 não exige o exaurimento da via administrativa como requisito para impetração do mandado de segurança, mas apenas veda que este remédio constitucional possa ser utilizado de forma concomitante à interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo. Colaciono, nessa linha:



    “Quando a lei veda que se impetre mandado de segurança contra ‘ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução’ (art. 5º, I), não está obrigando o particular a exaurir a via administrativa para, após, utilizar-se da via judicial. (...)



    O que não se admite é a concomitância do recurso administrativo (com efeito suspensivo) com o mandado de segurança, porque, se os efeitos do ato já estão sobrestados pelo recurso hierárquico, nenhuma lesão produzirá enquanto não se tornar exequível e operante”. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 39. Ed. São Paulo: Malheiros, 2022, p. 46) 



    No presente caso, constato, nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, notícia de que houve a interposição de pedido de reexame pela impetrante contra o Acórdão 2.269/2023-2ª Câmara, objeto deste mandado de segurança, constando inclusive documento de instrução de admissibilidade de recursos (documento eletrônico n. 22).



    Ocorre que tal pedido é dotado de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 48 e 33 da Lei Federal n. 8.443/1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas de União:



    “Art. 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo.



    Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 desta Lei.



    Art. 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei”.



    Além de haver previsão legal para o efeito suspensivo do pedido de reexame, verifico que foi proferido despacho pelo Ministro relator do processo na Corte de Contas no sentido de conhecer do pleito e expressamente suspender os efeitos do Acórdão ora impugnado. Transcrevo, por oportuno, o teor do despacho:



    “Conheço do pedido de reexame interposto por Darlene Socorro Gouvea de Figueiredo (R001, peça 15), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 do Acórdão 2.269/2023 – TCU – 2ª Câmara, conforme proposto pela unidade técnica, nos termos dos artigos 277, II, e 278, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 53 a 56 da Resolução-TCU 259/2014; e autorizo a remessa dos autos à Seproc para que, preliminarmente, comunique aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à AudRecursos, para análise de mérito.” (documento eletrônico n. 23 - grifos nossos)



    Destaco que os itens referidos acima são exatamente as determinações exaradas ao Comando do Exército para que este fizesse cessar os pagamentos do ato impugnado e procedesse à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar considerada ilegal.



    Registro, ainda, que o aludido despacho foi prolatado em 19 de junho de 2023 e, portanto, precede à impetração do presente mandado de segurança, que foi distribuído em 21/8/2023 (documento eletrônico n. 23).



    A partir desses dados, entendo ser incabível o presente mandado de segurança, por pender recurso administrativo com efeito suspensivo contra o ato que se busca impugnar, na linha de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos das decisões agravadas, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos do art. 5°, I, da Lei 12.016/2009, não se admite mandado de segurança impetrado quando ainda pendente de exame recurso administrativo com efeito suspensivo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 36949 ED-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2021)



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do “writ” constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do “writ” mandamental. Doutrina. Precedentes.



    (MS 34334 AgR/DF, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 18/10/2018)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. TCU. PENDÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. 1. Contra o ato praticado pelo Tribunal de Contas da União pende recurso administrativo com efeito suspensivo, razão pela qual é incabível o mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I). Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 33840 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, em vista de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 10 da Lei Federal n. 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator